Tribunal: TCU
Processo: 012.309/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a finalidade de apurar notícia de que haja comércio ilegal na internet de venda de peças para montar fuzis e carabinas induzido pela flexibilização da compra e uso de armas de fogo adotada pelo atual Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), fundada em notícia sobre suposto "comércio ilegal na internet de venda de peças para montar fuzis e carabinas induzido pela flexibilização da compra e uso de armas de fogo adotada pelo atual Governo Federal "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.